Tribunal: TJPA
Processo: 0029056-04.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029056-04.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARIA DE LOURDES ASSUNCAO NAZARE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA AO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PREVISÃO DE PAGAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEVER DA AUTARQUIA OFERECER A COBERTURA. EQUIPARAÇÃO COM OS PLANOS DE SAÚDE PRIVADOS. APLICAÇÃO DO CDC NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

ACORDAM os membros que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e sete de março a três dias de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 03 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO REEXAME NECESSÁRIO E NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 10898271) que negou provimento ao recurso que interpôs, conforme a ementa do julgado a seguir reproduzida:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB. NEGATIVA AO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. ADESÃO COMPULSÓRIA A CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 11459208), alega o agravante, em breve síntese, que o pedido contido na petição inicial se choca com o princípio da legalidade orçamentária e da reserva do possível, pois os valores destinados à saúde devem atender a políticas públicas pré-definidas, não havendo como direcioná-los para atender a interesses exclusivos da agravada.

Aduz que, tratando-se de Administração Pública, não há liberdade ou vontade pessoal, devendo ser observado, no caso, aquilo que dispõe a lei, especificamente a Lei Municipal nº 7.984/1999 e o Decreto Municipal nº 37.522/2000 – PMB, de 31/08/2000, art. 35, o qual estipula cota anual para utilização de serviços.

Explica que o estabelecimento de cota anual se dá em razão do plano de assistência dos servidores municipais de Belém ser de autogestão, ou seja, vive do que arrecada, sem fins lucrativos, oferecendo serviços básico aos seus associados.

Aduz, nesse sentido, que a agravada foi atendida com 5 (cinco) sessões de hemodiálise, de acordo com o limite previsto no art. 35 do decreto supra, não podendo, em razão disso, liberar um número maior de sessões.

Diz que, em razão disso, foi oferecido à agravada a opção de empréstimo saúde, que está previsto no art. 40 do decreto antes mencionado, o qual garante tratamento ou o encaminhamento ao SUS.

Fala que o plano de saúde oferecido pelo IPAMB não pode ser comparado ao de natureza privada, vez que deve ser observado o que está previsto em lei.

Cita trechos de entendimentos doutrinários em abono de sua tese.

Requer o provimento do agravo interposto.

Em suas contrarrazões (id. 12511555), pleiteia a recorrida o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 13104595).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua análise.

Desde logo, friso que não existe reparo a ser feito na decisão agravada, tendo em vista que, conforme nela consignado, quanto à obrigatoriedade por parte da ora agravante em relação à cobertura reclamada, observa-se que em situações semelhantes a que ora se analisa, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem se pautado no sentido de que a limitação disposta na norma que trata do plano assistência à saúde dos servidores municipais de Belém fere regras de cunho constitucional e ordinário, conforme reproduzido a seguir, “verbis”:

Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PRESTAÇÃO DE SAÚDE. IPAMB. PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM. LIMITAÇÃO DE HEMODIÁLISE A CINCO SESSÕES POR ANO. AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INTELIGENCIA DOS ARTS. 196 E 197 DA CF/1988 E ART. 51 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O cerne da presente questão está na possibilidade ou não da cobertura, pelo plano de saúde destinado aos servidores municipais IPAMB, de tratamento de saúde do Impetrante/sentenciado, incluindo a realização de sessões de hemodiálise, contudo, o Decreto nº 37.522/00 da PMB, que regulamentou a lei nº 7.894/99, estabeleceu a quota de cobertura de cada usuário, limitando a hemodiálise a 5 (cinco) aplicações por ano. 2. A limitação imposta pelo Decreto nº 37.522/00 da PMB, exorbita, sob qualquer ângulo de análise, ainda que sob o prisma da discricionariedade da Administração Pública, dos ditames constitucionais bem como do intuito do Código de Defesa do Consumidor, não sendo possível a sua aplicação. 3. Reexame conhecido e improvido, sentença mantida, nos termos do voto da relatora. (TJ-PA - REEX: 201430088620 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 25/08/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 28/08/2014)

Nesse sentido, deve ser mantida a decisão agravada em todos seus termos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - Ipamb.

MAJORO os honorá
rios advocatícios para R$2.000,00 (dois mil reais), de acordo com o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), 03 de abril de 2023

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2023